Tribunal: TCU
Processo: 040.147/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível Irregularidade na Abertura de Crédito Suplementar destinado à Comunicação Institucional da Presidência da República

Inteiro teor:
Acórdão 74/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e em determinar o arquivamento, dando ciência à representante e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.147/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento e Orçamento; Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.